Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-64.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005538-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. “A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida”. (TJMT, N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022).

2. Em juízo sumário, tem-se como guia a responsabilidade solidária das partes envolvidas, razão por que a decisão agravada não comporta reforma.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto por
LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1009495-81.2019.8.11.0041, determinou a indisponibilidade de bens do agravante, no limite de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).

Em suas razões, alega a ausência da probabilidade do direito –
fumus boni iuris
–, sob o viés de que as condutas narradas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

são “provas imprestáveis” para comprovar a participação em prática ímproba.

Argumenta que a inicial pautou-se tão somente em documentos obtidos mediante acordo de colaboração premiada.

Aduz que “
é sabido da fragilidade inerente à prova obtida mediante acordo de colaboração, visto que tais declarações são prestadas por pessoas que estão em situação limite, na maioria das vezes já segregadas em cárcere ou na iminência de serem, além do que sua produção ocorre sem que seja oportunizado o contraditório à parte prejudicada
”.

Verbera que “
não há qualquer indício que o Agravante tenha auferido qualquer vantagem dos atos noticiados na inicial, razão pela qual torna-se ilógico supor que tinha plena ciência dos fatos à época
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida e afastar a indisponibilidade de bens decretada em seu desfavor ou, subsidiariamente, a redução do montante constrito para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 37954559).

Contrarrazões ao agravo ofertadas no Id. 38570961.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 41694466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do agravante (Luiz Márcio Bastos Pommot), Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Gilmar Donizete Fabris, Anderson Flávio de Godoi, , Francisvaldo Mendes Pacheco, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antônio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Singaglia Daroit, José Antônio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz, pela prática, em tese, de atos de improbidade administrativa, ante o enriquecimento ilícito, por meio do recebimento de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de seus cargos, com o auxílio de particulares para a ocultação e camuflagem de dinheiro, que causou expressivo prejuízo ao erário, no valor de R$ 9.480.427,69 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais, e sessenta e nove centavos).

Houve o requerimento da concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos. Eis trechos da decisão ora agravada:

(...) Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza cautelar de indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, dispõe o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, in verbis: ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.’ Além disso, a Lei de Improbidade Administrativa prevê, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 16, §1º, a possibilidade da decretação da indisponibilidade e do sequestro dos bens do agente ou terceiro que enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Pois bem. Inicialmente, anoto, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que ‘é possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92’ (AgRg no AREsp 460279/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Tuma, DJE 27/11/2014).

No que se refere aos requisitos, a jurisprudência do referido Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a concessão da medida de indisponibilidade dos bens, como no caso dos autos, depende tão somente da comprovação da presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao erário.

Isso porque a Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, cujo relator para o acórdão foi o Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação à medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que ‘não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa’.

Do que se expôs, conclui-se que (i) é possível a decretação da indisponibilidade de bens in limini litis e inaudita altera pars e (ii) o periculum in mora é presumido.

Dessa forma, delineados os fundamentos legais à análise da pretensão liminar de indisponibilidade de bens, passo a apreciação de seus requisitos. O periculum in mora, como já dito, é presumido, uma vez que um dos objetos da ação é o ressarcimento ao erário.

No que diz respeito ao fumus boni juris, ao analisar, sumariamente, o teor da petição inicial e os documentos a ela acostados, a priori, vislumbro a presença do referido requisito, seja na expressiva lesividade narrada, seja na vinculação da demanda com a “Operação Ventríloquo”, que resultou na Ação Penal n.º 16950-53.2015.811.0042, Código 412152 (Denúncia no Id. nº 18472812 e Recebimento da Denúncia no Id. nº 18504831).

Com efeito, a extrema gravidade dos fatos apontados na petição inicial, ao menos em princípio, autoriza a indisponibilidade de bens dos requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot e Francisvaldo Mendes Pacheco no montante correspondente ao valor da totalidade da lesão ao erário.

Isso porque, existem nos autos indícios de que os referidos requeridos, na qualidade de servidores e gestores da Assembleia Legislativa estadual, praticaram dolosamente atos cujo resultado sabiam que seria o desvio do montante aproximado de R$ 9,5 milhões (nove milhões e meio) do erário estadual.

Ocorre que, do valor originalmente depositado na conta do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, qual seja, R$ 9.480.427,69 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), foram depositados R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) nos autos do processo de cobrança da dívida [nº 21.002/1997, Código 36743, 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT], atualmente vinculados nos autos do REsp nº 1340975/MT (Id. nº 18475759, págs. 2/3).Outrossim, o próprio Ministério Público informou, na petição de Id. nº 18679456, que os advogados Joaquim Fábio Mielli Camargo e Júlio César Domingues Rodrigues se comprometeram a restituir as quantias de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), razão pela qual requereu a dedução dos referidos valores.

Dessa forma, como já apontado no tópico do valor da causa, o dano ao erário em razão dos atos imputados aos requeridos atinge a monta de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).

Anoto que, cabível o acréscimo ao valor do dano supracitado, para fins de indisponibilidade de bens, do valor de possível multa civil a ser eventualmente aplicada como sanção autônoma.

Nesse sentido, vide decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RECOMPOSIÇÃO COMPLETA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. MULTA CIVIL. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a indisponibilidade de bens destina-se a assegurar a completa recomposição do patrimônio público, tendo por base a estimação dos prejuízos apresentada na inicial da ação de improbidade administrativa, computados, ainda, os valores possivelmente a serem fixados a título de multa civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento’. (STJ; AgInt-REsp 1.764.391; Proc. 2018/0227611-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 26/02/2019; DJE 11/03/2019).

Não obstante, ante a ausência de pedido nesse sentido, incabível o acréscimo ex officio de valor à título de multa civil, para fins de indisponibilidade. Outrossim, anoto que, muito embora tenha sido requerido “seja considerado, para fins de indisponibilidade de bens, o valor total de apenas R$ 14.220.855,38 (quatrocentos milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)” (sic, Id. nº 18679456), tal pedido não comporta deferimento.

Primeiro porque, consoante já explanado anteriormente, após a dedução dos valores depositados e a serem restituídos, o dano ao erário reduz para R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).Segundo porque, no tocante aos danos morais coletivos, inaplicável o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA para a indisponibilidade de bens, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para a sua concessão, o que não se verifica no caso dos autos, especificamente o periculum in mora. Sendo assim, no tocante aos requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot e Francisvaldo Mendes Pacheco, entendo necessária a indisponibilidade no valor de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).

Por outro lado, no que se refere aos demais requeridos, tendo em vista que a própria petição inicial já delimitou a responsabilidade de cada um dos réus no prejuízo causado, entendo que o valor da indisponibilidade de bens deve ser individualizado e proporcional a esse prejuízo.

De fato, acerca da limitação da constrição de indisponibilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’.

Coadunando com esse entendimento, transcrevo a seguir trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, no AgInt no REsp 1497327/ES, julgado em 09.10.2018, na Primeira Turma do STJ: ‘No entanto, fere os vetores da proporcionalidade e razoabilidade a decretação de indisponibilidade de bens, no valor total dano, de cada um dos requeridos, porquanto o parágrafo único do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 dispõe que 'a indisponibilidade a que se refere o 'caput' deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito’.

(...)

Portanto, no que se refere aos requeridos Gilmar Donizete Fabris, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antonio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antonio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz, não resta cabível a constrição de bens no valor total do dano, uma vez que, ao menos nessa seara inaugural, inexistem elementos probatórios suficientes para apontar que a atuação dos mesmos tenha sido com conhecimento pleno da total extensão do desvio.

Com efeito, os documentos colacionados demonstram, nessa quadra inicial, que os requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot e Francisvaldo Mendes Pacheco, além de figurarem como autores intelectuais, com pleno conhecimento do total que seria desviado dos cofres públicos, concretizaram, cumulativamente, o intento ilícito mediante utilização de várias medidas fraudulentas.

Contudo, no que se refere aos requeridos Gilmar Donizete Fabris, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antonio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antonio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz, inexistem elementos a demonstrar tal conhecimento, mas tão somente que aponta que a atuação dos mesmos foi no sentido da prática de ato de improbidade consistente em perfictiabilizar a ocultação da origem ilícita do dinheiro desviado, porém em valores distintos e variados para cada um deles.

Dessa forma e considerando que, ao valor recebido por cada um desses requeridos, da mesma forma que para os requeridos anteriores, não cabe o acréscimo do valor relativo ao pedido de dano moral, entendo que devem ser indisponibilizados os seguintes valores: Nesse diapasão, considerando a prova documental acostada aos autos, mormente os documentos contidos nos movimentos de Id. nº 18472828, 18473244, 18475140, 18473273, 18475770, 18475463 e 18475466, reputo presente a verossimilhança dos fatos narrados, no sentido da prática pelos requeridos de atos ilícitos que resultaram em dano ao erário, por meio do desvio de recursos para suposto pagamento de dívida, razão pela qual entendo cabível o deferimento da tutela antecipada de indisponibilidade de bens.

Ressalto que, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado.

Acerca da efetivação da medida cautelar, importa colacionar os apontamentos de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 4ª Edição, Editora Lumen): ‘O desiderato de ‘integral reparação do dano’ será alcançado, assim, por intermédio da decretação de indisponibilidade de tantos bens de expressão econômica (dinheiro, móveis e imóveis, veículos, ações, créditos de um modo geral etc) quantos bastem ao restabelecimento do status quo ante. Na visão de Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior, a indisponibilidade ‘significa impossibilidade de alienação de bens e pode se concretizar por diversas formas, tais sejam, o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, o registro da inalienabilidade imobiliária etc.’ (original sem grifo)

Portanto, a priori, reconheço a plausibilidade das alegações do autor quanto aos fatos imputados aos requeridos, razão pela qual se justifica a indisponibilidade dos bens dos demandados, respeitada a proporcionalidade no valor detalhada acima, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário na hipótese de julgamento procedente do pedido. (...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, houve o indeferimento do efeito suspensivo pelo i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, cujos pontos destaco:

“É de se ressaltar que, os fatos relatados na inicial ensejaram a instauração da ação penal, código nº 412152, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, além de outros processos criminais desmembrados.

Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital recebeu a denúncia oferecida contra o agravante e outros, porque presentes indícios de autoria e materialidade (...)

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7º da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

(...)

Ademais, é fora de qualquer dúvida que “
deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR
.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

(...)

Por outro lado, relativamente a eventual excesso de constrição judicial, a questão deve ser levada ao Juízo de Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo”. (grifos constantes no original)

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assinala que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

Acresça-se que, acerca da pública e notória entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, a qual trouxe como requisito explícito o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e o tema 1199/STF (julgado em 18/08/2022), no caso em exame, a questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Nesta linha de intelecção, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida. (N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

No caso, o Juízo
a quo
, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de indisponibilidade, uma vez que o Agravante, no ano de 2012, teria, em tese, agido em conluio com corréu, intermediando o pagamento de dívida contenciosa, dos Autos nº 31002/1997, com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a condição de que parte do valor seria recompensado e encaminhado para contas bancárias indicadas.

Na hipótese, a decisão do magistrado tem em sua motivação documentos e indícios de condutas que se amoldam,
a priori
, na prática de improbidade administrativa, trazendo a Ação Penal (cód. 412152), em que houve a confissão integral dos fatos narrados.

Além do mais, um dos réus, José Geraldo Riva, e Joaquim Mielli também realizaram confissões acerca do narrado, bem como disponibilizaram documentação quanto aos atos ímprobos mencionados na inicial:

Extrato de movimentação bancária dos valores ilegalmente percebidos por JOAQUIM MIELLI (Doc. Ação 412152-Vol I-fls. 76.81-Extrato Bancário Joaquim Mielli do período que recebeu valores do Acordo);

Informações de contas bancárias para depósitos para lavagem de dinheiro (Doc. Ação 412152-Vol I-fls. 82.94-Dados bancários para depósito de valor);

Documentos referentes a dados bancários para efetivação de depósitos e lavagem de dinheiro (Doc. Ação 412152-Vol I-fls. 82.94-Dados bancários para depósito de valor);

Comprovantes de transferências bancárias em lavagem de dinheiro de fl. 96/101 (Doc. Ação 412152-Vol I-fls. 95.101- Comprovante transf. de Joaquim Mielli para empresas a pedido do grupo liderado por Riva); Anotações manuscritas afetas ao repasse de valores ilicitamente recebidos por envolvido no ato de corrupção (Ação 412152-Vol IX-fls. 1696.1716-Rascunho Joaquim Camargo);

Cópia de e-mails entre Júlio César e Joaquim Mielli (Ação 412152-Vol IX-fls. 1761.1764- emails) Requerimento administrativo para pagamento de dívida por meio de acordo (Ação 412152 Vol VIII-fls. 1499.1514-Petição Viabilidade Jurídica pgto valores direcionados ALMT; Vol VIIIfls. 1591.1593-Petição requerendo o pgto de 9.338.915,56 na ALMT);

Rascunho Petição Judicial requerendo desistência da Ação de execução (Ação 412152 fls. 1594.1606-Rascunho Petição Judicial requerendo desistência da Ação de execução);

Requerimento judicial para extinção da ação civil em razão de acordo firmado entre as partes (Ação 412152-Vol I-fls. 193.194-Pedido Bamerindus extinção Ação Execução n. 31.002-97);

Manifestação da parte prejudicada HSBC nos autos da ação civil em trâmite perante o STJ de fl. 147/153; Microfilmagem de cheques emitidos para lavagem de dinheiro (Ação 412152-Vol XV-fls. 2921.2922-Microfilmagem cheques;

Ação 412152-Vol XV-fls. 2923.2976-Cheques;

Ação 412152-Vol XV-fls. 2978.2982-Cheques 128,127,126,125,124);

Extratos bancários comprovando recebimento de valores ilícitos (Ação 412152-Vol I-fls. 213.216-Extrato conta Banco Safra fev.2014 Joaquim Mielli).

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada atende a legislação e jurisprudência sobre o tema, no ato de deferimento do pedido ministerial de bloqueio de bens.

De igual forma, não merece prosperar quanto à suposta ausência de individualização das condutas ímprobas praticadas. A decisão destaca as condutas cada qual, inclusive, salientando que o gestor público, ora Agravante, na qualidade de Secretário Geral da ALMT, teria garantido a formalização de procedimento administrativo e gerenciado os pagamentos, vindo, então, a orientar o intermediador Júlio César Domingues Rodrigues que providenciasse junto ao advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo os documentos necessários para a finalidade de justificar o envio dos valores para as contas indicadas.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

Logo, no decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação quando do ajuizamento da demanda, permitem a manutenção da bem lançada decisão recorrida.

Em relação ao montante, nessa fase sumária, tem-se como guia a responsabilidade solidária, razão por que também se mostra insubsistente o pedido formulado de diminuição dos valores constritos. Aliás, a parte não conseguiu em seu recurso infirmar a forma decretada pelo juízo.

Trago decisão da 1ª Câmara de Direito e Público que enfatiza tal norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – COMPETITIVIDADE FRUSTRADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO – CERCEMANETO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ATOS DE IMPROBIDADE ADIMINISTRATIVA PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002 DECLARADA PELO STF – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO – CABIMENTO DA MEDIDA – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA MULTA CIVIL INCLUÍDO NO MONTANTE – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta ofensa aos princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público, por frustrar o caráter competitivo de licitação, sustenta a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

2. Quando o objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa está pautado na forma como a empresa Fama Serviços Administrativos Ltda. foi contratada, nas irregularidades no procedimento licitatório, o que causou dano ao erário, e não na cobrança indevida de tributos pela União, não há razão para se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual, pois o procedimento licitatório foi realizado pelo Município, não envolve interesse da União.

3. Não configura bis in idem quando os fatos investigados pelo Ministério Público Estadual são distintos daqueles investigados pelo Ministério Público Federal.

4. O Juízo Singular é competente para processar e julgar os atos de improbidade administrativa praticados por Prefeito Municipal, haja vista declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei n. 10.628/02.

5. A decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano.

6. O valor da indisponibilidade de bens engloba, além do dano ao erário, eventual multa a ser fixada como sanção. Precedentes do STJ.

7.
A responsabilidade dos réus na ação de improbidade é solidária, pelo menos até o final da instrução probatória, momento em que possibilita especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que causaram prejuízo ao erário
. Precedentes do STJ.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi mantida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação, devem permanecer bloqueados tantos bens quantos forem bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Deste modo, em juízo cognitivo sumário, não assiste razão ao agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022